Tribunal: TJDFT
Processo: 0721335-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721335-71.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANGELICA PAULO DA CUNHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de apelação (ID. 80045957) interposta por MARIA ANGELICA PAULO DA CUNHA contra sentença (ID. 80045954) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença, declarou extinta a execução em razão da extinção da dívida decorrente da nulidade superveniente do título executivo, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a apelante aduz que a extinção é prematura, pois não houve o trânsito em julgado da ação rescisória, pendendo ainda a análise de embargos de declaração e possíveis recursos aos Tribunais Superiores. Ademais, sustenta necessidade de suspensão por prejudicialidade externa, conforme art. 313, V, CPC, e em atenção à liminar anteriormente deferida que determinava o sobrestamento das execuções O apelante, em suas contrarrazões (ID. 80046460) pugna pela manutenção da sentença, alegando que a rescisão do título opera efeitos ex tunc e retira a liquidez e certeza da obrigação. Preparo regular (ID. 80045956). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO Conforme relatado, trata-se de apelação que busca reformar a sentença que extinguiu a execução de cumprimento de sentença individual, fundada em título coletivo, sob o argumento de extinção da dívida em razão da superveniente nulidade do título executivo, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC. A apelante alega que a extinção do feito é prematura, uma vez que a ação originária está suspensa em razão do ajuizamento de ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, inclusive com a existência de embargos de declaração e a possibilidade de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Sustenta, ainda, que o Juízo de origem, sem qualquer provocação específica, proferiu sentença extinguindo o feito, em afronta à necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, do CPC, bem como em desatenção à liminar anteriormente deferida, que determinava o sobrestamento das execuções. Desse modo, a controvérsia central, em verdade, reside em verificar se deve haver a suspensão da presente execução. A decisão proferida na ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 modificou de forma relevante o panorama fático-jurídico até então existente. Contudo, verifica-se que o acórdão ainda não transitou em julgado, permanecendo a sua subsistência diretamente vinculada à validade e eficácia do título judicial que embasa o cumprimento de sentença em curso na origem. Considerando que o resultado definitivo da ação rescisória poderá ser alterado em razão dos recursos interpostos, impõe-se cautela na condução do feito, a fim de evitar decisões conflitantes e preservar a coerência do sistema jurisdicional. Dessa forma, revela-se adequada e necessária a suspensão do presente recurso até o julgamento de mérito da ação rescisória, momento em que a controvérsia poderá ser reapreciada à luz do quadro jurídico então consolidado. DISPOSITIVO Diante do exposto, DETERMINO o sobrestamento do presente recurso de apelação até o julgamento de mérito da ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, em trâmite perante a 2a Câmara Cível deste Tribunal. Os autos deverão permanecer na Secretaria da Turma. Oficie-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator